Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-54.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-54.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS CONFIGURADAS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ABALO CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM ART.944 DO CC.
REPETIÇÃO DE INBÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE, QUE DEVERÁ SER FEITA EM DOBRO, BEM COMO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$1.500,00, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I – O
Autor demonstrou de forma satisfatória que houve os descontos em sua conta bancária e a instituição bancária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, posto que, a despeito de ter juntado contrato, este não atende
ao disposto no artigo 595 do Código Civil, vez que os consumidores que não sabem ler e escrever devem assinar à rogo com assinatura de 2 testemunhas.

II - I
ndubitavelmente o pacto é invalido, nos termos do art.107 do CC, o que torna os descontos ilegais na conta do Autor, gerando claro abalo moral, na medida em que ocasionou redução da sua capacidade econômica.

III - Cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

IV - C
onsiderando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado deva levar em consideração o mesmo valor fixado para as outras causas propostas por este Autor, nas quais obteve êxito contra a instituição financeira, qual seja o de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista, ainda, que o Autor propôs outras 5 ações, tendo também logrado êxito na condenação por danos morais e, somadas todas essas condenações, é preciso ter cuidado pra que não haja enriquecimento sem causa.

V -
Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal.

VI - C
onforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

VII -
A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801243-54.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, referentes a
TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO, TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE, ENC DESCOB CC, dentre outras denominações, no qual são realizados vários descontos mensais, de valores diversos, que aumentam com o decurso do tempo em seu benefício
.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão neste processo, determinando a restituição simples dos valores e julgando improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença para que pudesse receber em dobro a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801243-54.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

No presente caso, a controvérsia cinge-se tão somente quanto aos danos morais, bem como quanto à repetição de indébito.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Compulsando os autos verifiquei que o Autor demonstrou de forma satisfatória que houve os descontos em sua conta bancária e a instituição bancária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, posto que, a despeito de ter juntado contrato, este não atende ao disposto no artigo 595 do Código Civil, vez que os consumidores que não sabem ler e escrever devem assinar à rogo com assinatura de 2 testemunhas.

Portanto, indubitavelmente o pacto é invalido, nos termos do art.107 do CC, o que torna os descontos ilegais na conta do Autor, gerando claro abalo moral, na medida em que ocasionou redução da sua capacidade econômica.

No tocante ao valor a ser fixado a título de danos morais, ressalto que cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado deva levar em consideração o mesmo valor fixado para as outras causas propostas por este Autor, nas quais obteve êxito contra a instituição financeira, qual seja o de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista, ainda, que o Autor propôs outras 5 ações, tendo também logrado êxito na condenação por danos morais e, somadas todas essas condenações, é preciso ter cuidado pra que não haja enriquecimento sem causa.

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento simples aplicada pelo juízo originário.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que merece reforma a decisão, posto que em desacordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, merece reforma a sentença, tão somente no tocante à restituição dos valores descontados indevidamente, que deverá ser em dobro, conforme explicitado alhures.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante aos danos morais, os quais arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como para determinar que o ressarcimento dos valores debitados indevidamente seja feito em dobro, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023